Tribunal: STF
Processo: ARE 1549768
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA VINTE POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação – Anulação de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em decorrência de apuração realizada por processo fiscalizatório da Prefeitura de Bragança Paulista – Creditamento ilegítimo – Cerceamento de defesa não configurado – Inexistência de conjunto probatório idôneo que comprove a necessidade de anulação do processo administrativo disciplinar anteriormente instalado, bem como a inexigibilidade da multa – A fixação em 50% da quantia devida configura caráter confiscatório, e, não, punitivo – Redução da multa para 20% do valor do tributo, de acordo com o Recurso Extraordinário com Agravo n o 1.154.222 do STF – Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 23).



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Almeja a reforma do “acórdão recorrido, adequando a multa fixada pelo Município ao patamar que vier a ser definido por este E. STF pro ocasião do julgamento do RE 736.090 – SC” (fl. 11, e-doc. 25).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assevera “maltrato à norma constitucionais enunciada” (sic, fl. 3, e-doc. 34).



    Sustenta que “não há que se falar em violação à Súmula 279 deste E. STF, posto que o caso não visa à reanálise de prova, mas, tão, somente, a aplicação da tese fixada por este Supremo Tribunal, tema 863 da repercussão geral” (sic, fl. 4, e-doc. 34).



    Ressalta “a contrariedade à tese fixada por este Egrégio Supremo Tribunal, uma vez que está explicitado que o acórdão entendeu que a multa fixada nos patamares superiores a 50% do valor do tributo, a título de penalidade, revela-se confiscatório” (fl. 4, e-doc. 34).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para afastar a afronta ao artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e para aplicação do Tema nº 863 da Repercussão Geral, reconhecendo-se a constitucionalidade da multa punitiva aplicada nos patamares fixados por este Supremo tribunal, no caso, 75%. Subsidiariamente, requer, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, seja determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que observasse a tese de repercussão geral fixada” (fl. 4, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Improcedente a postulação recursal do Município de Bragança Paulista/SP de que “o acórdão recorrido (fls. 748/756) está em desconformidade com o entendimento deste E. STF exarado no regime de repercussão geral, no RE 736090, Tema 863” (fl. 2, e-doc. 34).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 736.090-RG, Tema 863, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo” (Plenário, DJe 29.11.2024).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral, pois a matéria discutida neste processo refere-se à imputação de multa tributária moratória e não de multa punitiva, como alega o agravante.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%” (ARE n. 938.538-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2016).



    7. No acórdão recorrido, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Oliveira & Linardi Ltda. – ME, “apenas para reduzir a multa a 20% do valor do tributo”, nestes termos:



    “Em relação à multa imposta tem-se que esta é medida para o adimplemento dos seus deveres tributários. Nos autos, não há dúvidas quanto aos atos infracionais praticados pela autora. (...)



    Porém, na redação do artigo 150, IV, da Constituição Federal, encontra-se positivado o Princípio do Não Confisco. Esse dispositivo constitucional visa consolidar a vedação da tributação ou cobrança de multa excessiva no intuito de garantir a proporcionalidade, igualdade e justiça tributária. A partir desta lógica, passou-se a entender que a multa fixada nos patamares superiores a 50% do valor do tributo, a título de penalidade, revela-se confiscatório, possibilitando a minoração pela via judicial. (...)



    Em atenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n o 1.154.222 do Supremo Tribunal Federal, julgado em setembro de 2018, tem-se a possibilidade de redução da multa, fixada a 20% do valor do tributo” (fls. 5-8, e-doc. 23).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário” (Plenário, DJe 30.4.2025). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%” (AI n. 727.872-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa SELIC. Multa moratória de 20%. Legitimidade. Ausência de caráter confiscatório. Jurisprudência pacífica desta Corte. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 582.461/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu pela legitimidade da utilização da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso, bem como pelo caráter não confiscatório da multa em patamar de até vinte por cento. 2. A agravante não apresentou argumentos hábeis a ensejar a reforma do decisum, tão somente reproduziu os fundamentos já trazidos no recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 722.101-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.2.2013).



    Ao reduzir o valor da multa moratória para vinte por cento do tributo cobrado, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a tese de repercussão geral fixada no Tema 816 da repercussão geral.



    8. Para rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem na redução do valor da multa aplicada à contribuinte e sobre a natureza jurídica da penalidade tributária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 645.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 603.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 582.461/SP com repercussão geral reconhecida, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que a Taxa Selic se trata de índice oficial, motivo pelo qual sua aplicação não contraria qualquer preceito constitucional. 2. Diante das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, não se pode afirmar com exatidão o montante da punição aplicada à ora agravante, nem deliberar acerca do caráter confiscatório da multa demandaria essencialmente o exame do acervo probatório constante dos autos, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 279/STF ao caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 684.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é desfavorável às postulações do agravante e há óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso, pelo que nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora